Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709466-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, EVERALDO DE SOUZA RIBEIRO, EVERALDO ELIAS FERREIRA, EVERALDO EUCLIDES SANTOS, EVERALDO RODRIGUES DA SILVA, EVERTON FRANCISCO COSTA, EVIDALIA OLIVEIRA SANTANA, EVIO FRAGOSO FERREIRA, EXPEDITO DOS SANTOS OLIVEIRA, EXPEDITO TEIXEIRA DE ARAUJO, EXPEDITA MARIA DUARTE D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista a arguição da prejudicial de mérito pelo ente público apelado. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator